Tribunal: TJDFT
Processo: 0748262-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748262-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA SOLIVO BONATTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 49808023) interposta por ANA SOLIVO BONATTO (Autora) em face do BANCO DO BRASIL S/A, ante a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 49808021), nos autos da ação cautelar de exibição de documentos, que: (i) julgou improcedente o pedido inicial, nos termos ao art. 487, inc. I, do CPC; (ii) corrigiu o valor da causa para R$ 5.00O,00 (cinco mil reais); e (iii) condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. A Autora não satisfeita com o desfecho dado à causa pela sentença, interpôs recurso de apelação. Ao compulsar os autos para julgamento do recurso, constatou-se irregularidade no preparo, sendo que o comprovante de pagamento de ID 49808024 foi juntado sem a correspondente guia de recolhimento, circunstância que inviabiliza aferir a regularidade do preparo. Diante do exposto, INTIME-SE a Apelante para regularizar o preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, a não localização da guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID 49808024, o recolhimento do preparo posteriormente à data da interposição do recurso deverá ser em DOBRO, sob pena de sua DESERÇÃO (art. 1.007, § 4o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2023 22:13:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador